Tribunal: TJES
Processo: 0000828-13.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000828-13.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FIRMINO DE JESUS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000828-13.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FIRMINO DE JESUS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTIANA PEREIRA DA SILVA
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIA DE SOUZA BRAGANCA - ES38416, RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES9888-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DE MULTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Matheus Firmino de Jesus contra acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000828-13.2024.8.08.0048, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega omissões e contradições no acórdão, afirmando ausência de fundamentação na fixação da quantidade de dias-multa, utilização indevida de atos infracionais anteriores para redução da fração do tráfico privilegiado, negativa indevida da assistência judiciária gratuita e erro material na referência ao plural "apelantes".

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Fundamentação da quantidade de dias-multa fixada na sentença e confirmada no acórdão;
(ii) Possibilidade de utilização de ato infracional anterior para afastamento da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado;
(iii) Correção de erro material na redação do acórdão;
(iv) Adequação da negativa da assistência judiciária gratuita à luz da alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acórdão que enfrentou adequadamente todas as teses recursais, apresentando fundamentação suficiente para a fixação da quantidade de dias-multa, observando os critérios legais previstos no Código Penal e na Lei de Drogas. Existência de ato infracional análogo a tráfico de drogas, praticado poucos meses antes dos fatos, legitimando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Hipossuficiência econômica que não afasta, de plano, a condenação ao pagamento das custas e multa, devendo ser arguida em sede de execução penal. Identificação de erro material irrelevante, sem impacto na essência do julgado. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição aptas a ensejar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Matheus Firmino de Jesus, contra acórdão proferido (ID. 12524463) por esta Colenda Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta contra a sentença condenatória que o julgou incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Nos embargos de declaração opostos, o embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos em sede de apelação.

Alega, especificamente, que não foi analisada a fixação da quantidade de dias-multa, sem fundamentação individualizada.

Aduz que houve erro material na utilização da expressão "apelantes", no plural, quando o processo possui apenas um réu.

Defende que os atos infracionais praticados na menoridade não poderiam justificar a redução inferior ao patamar máximo da causa de diminuição, tampouco serem valorados para afastar a primariedade ou como antecedentes.

Alega que o acórdão violou o princípio da presunção de inocência, pois não poderia considerar procedimentos ainda não transitados em julgado, ou que envolvessem atos infracionais como elementos para redução da benesse.

Insiste que a fixação da pena de multa e das custas processuais não observou sua real situação de hipossuficiência, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, ampla defesa e contraditório.

Afirma que o acórdão foi omisso quanto à fundamentação adequada sobre a quantidade da pena de multa e ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, sem enfrentamento do argumento de presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Requer o saneamento das omissões, contradições e erro material apontados, com efeitos infringentes para concessão da redução máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, revisão da quantidade de dias-multa aplicada, concessão da substituição da pena corporal por restritiva de direitos e deferimento da gratuidade de justiça.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000828-13.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FIRMINO DE JESUS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTIANA PEREIRA DA SILVA
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIA DE SOUZA BRAGANCA - ES38416, RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES9888-A

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Matheus Firmino de Jesus.

Passo à análise de cada uma das questões suscitadas.

Sustenta o embargante, inicialmente, que o acórdão padece de omissão quanto à análise da fixação da pena de multa, notadamente em relação à quantidade de 375 dias-multa estabelecida na sentença.

Argumenta que tal fixação excederia o limite legal de 360 dias-multa previsto no artigo 49 do Código Penal e que não teria sido devidamente fundamentada.

Contudo, razão não lhe assiste.

Da leitura do acórdão embargado, extrai-se que houve análise quanto à proporcionalidade entre a pena corporal e a pena pecuniária, registrando-se que a multa foi fixada com observância à natureza e quantidade da droga apreendida, além das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal.

Ainda que a defesa questione a extensão da fundamentação, não se pode considerar omissão a ausência de resposta pormenorizada a todos os fundamentos invocados pela parte, sobretudo quando a motivação adotada revela-se suficiente e adequada à formação da convicção colegiada.

Ademais, não se verifica o alegado excesso na quantidade de dias-multa, pois a fixação de 375 dias-multa foi efetuada de acordo com o disposto no artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, que prevê regime próprio para fixação da pena pecuniária, nos crimes de tráfico de drogas, combinando a quantidade da substância entorpecente e a personalidade do agente, com observância das balizas impostas pelo artigo 49 do Código Penal, sendo, portanto, válida a fixação acima do máximo geral previsto para crimes comuns.

No tocante ao alegado erro material, consistente na utilização do plural “apelantes” em trechos do acórdão, quando o processo conta com apenas um réu, assiste-lhe razão em parte.

De fato, verifica-se a utilização imprecisa da expressão em
um único momento do voto condutor
, não obstante tal impropriedade de redação não tenha o condão de infirmar a essência do julgamento, ou produzir qualquer efeito prático prejudicial ao embargante, tratando-se de mero erro acidental que não compromete a validade da decisão colegiada, sendo desnecessário o aprofundamento acerca de tal apontamento.

Alega o embargante, ainda, que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao considerar ato infracional praticado na menoridade como fundamento para aplicação da fração mínima de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, afastando o patamar máximo de 2/3.

Sustenta que tal consideração violaria o princípio da presunção de inocência e a orientação jurisprudencial consolidada, quanto à impossibilidade de equiparação de atos infracionais a antecedentes criminais.

Todavia, tal alegação não merece acolhida.

Embora atos infracionais não possam ser considerados maus antecedentes, a jurisprudência pátria reconhece que o histórico do agente, mesmo quando anterior à maioridade, pode ser levado em conta para aferição da dedicação a atividades criminosas, circunstância que influencia diretamente a fixação da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado. Conforme jurisprudência recente do Colendo Tribunal da Cidadania, citada no voto condutor:

AG
RAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da expressiva quantidade de droga (mais de 2kg de maconha), destacou-se apreensão de armas de fogo, balança de precisão e radiocomunicadores. 2. Cabe destacar que a reforma das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3.
Além disso, o Tribunal de origem também afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 sob o fundamento de que o paciente possui diversos registros de atos infracionais, entre os anos de 2014 e 2018 - ou seja, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, praticado em abril de 2020 -, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, homicídio tentado e delitos de trânsito, o que evidencia a dedicação do paciente a atividades criminosas
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 865738 MG 2023/0396433-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Cito, na oportunidade, outra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que aponta para a possibilidade, inclusive de afastamento do benefício do tráfico privilegiado, para fatos contemporâneos à prática de atos infracionais:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL . PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROXIMIDADE TEMPORAL DOS ATOS . RECONHECIMENTO DA MINORANTE. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I . CASO EM EXAMEHabeas corpus impetrado em favor de ROBERT DA SILVA CONSTANT, condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art . 33 da Lei 11.343/2006 com base em ato infracional praticado pelo paciente quando adolescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHabeas corpus substitutivo de revisão criminal . Não cabimento.A questão central consiste em verificar a possibilidade de afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base em ato infracional cometido pelo paciente e, subsidiariamente, reexaminar a dosimetria da pena e o regime prisional aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIRO habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, no caso, de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de atos infracionais para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado apenas em circunstâncias excepcionais, quando evidenciada a gravidade dos atos e a proximidade temporal com o crime apurado.
No caso dos autos, a prática de ato infracional pelo paciente ocorreu em momento temporal distante dos fatos ora julgados, não sendo suficiente para caracterizar dedicação às atividades criminosas ou justificar o afastamento da minorante.Diante da quantidade de droga apreendida (37,51g de maconha) e da ausência de outros elementos desfavoráveis, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, em conformidade com o art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006.Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . Ordem concedida de ofício para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (STJ - HC: 854576 RS 2023/0334740-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

Ora, conforme tratado no acórdão combatido, 5 meses antes dos fatos tratados na presente ação penal, o apelante foi representado nos autos nº 0008087-93.2023.8.08.0048, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, oportunidade em que foi concedida a remissão, com a extinção do processo e aplicação de medida socioeducativa de advertência, haja vista que a Magistrada condutora do referido procedimento entendeu que, pelo fato de o então representado estar preso nos autos desta ação penal, a Justiça menorista não seria mais exitosa para a recondução da vida do apelante.

No presente caso, o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do redutor em 1/4, com base no registro de procedimento infracional análogo ao tráfico de drogas, instaurado poucos meses antes da prática do delito ora em julgamento, demonstrando a habitualidade na prática de condutas ilícitas, bem como a gravidade da conduta consistente na apreensão de mais de 1000 pinos de cocaína.

Tais fundamentos encontram respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a consideração de atos infracionais recentes como indicativo de dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Quanto à alegação de omissão relativa à análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada no voto condutor, que afastou a substituição, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida — mais de mil pinos de cocaína — circunstância que, por si só, revela maior gravidade da conduta e fundamenta a negativa do benefício, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Registre-se que o acórdão embargado explicitou que a elevada quantidade de droga configura elemento concreto que impede a substituição da pena privativa de liberdade, não se tratando de mera remissão genérica a dispositivos legais, mas de efetiva apreciação das particularidades do caso concreto.

A defesa aponta, ainda, omissão quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, sustentando a presunção de veracidade da declaração de pobreza do réu, conforme disposto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a decisão colegiada enfrentou a questão ao consignar que a condenação nas custas processuais e na multa pecuniária decorre automaticamente da sentença penal condenatória, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, e que eventual alegação de hipossuficiência deve ser apreciada na fase de execução penal, mediante comprovação efetiva da incapacidade financeira.

O entendimento consolidado nesta Câmara Criminal e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples alegação de hipossuficiência não afasta a condenação nas custas, sendo possível postular o benefício na execução, o que afasta qualquer alegação de omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

No mais, a análise dos autos revela que todas as teses suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, ou contradição a ser sanada por meio dos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, e, na hipótese, inexiste qualquer fundamento que justifique sua modificação.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Matheus Firmino de Jesus e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.